Tribunal: TJES
Processo: 0007610-94.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007610-94.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSENI PEREIRA DA SILVA LIMA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA
COBRANÇA DE DESPESAS DE BUSCA E APREENSÃO. INSUFICIÊNCIA DOS DEPÓSITOS. QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO TOTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I
. Caso
e
m Exame:

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de consignação em pagamento, reconhecendo a insuficiência do depósito efetuado pela devedora e determinando a quitação parcial da dívida com base nos valores consignados. A devedora alegou, ainda, cobrança indevida de despesas processuais decorrentes de ação de busca e apreensão promovida pelo credor, bem como pleiteou
a quitação integral do contrato.

II. Questão
e
m Discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se
houve cobrança
s
indevida
s de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios em decorrência de ação de busca e apreensão promovida pelo credor
; e (ii) determinar se o débito integral do contrato foi quitado pela apelante por meio dos depósitos realizados em juízo.

III. Razões
de
Decidir:

3.
A consignação em pagamento exige a comprovação de depósito integral da dívida, incluindo encargos contratuais, conforme o Art. 336 do Código Civil de 2002, o que não foi demonstrado nos autos.

4.
Não há provas suficientes de que as despesas relacionadas à ação de busca e apreensão foram efetivamente incorporadas nas parcelas cobradas pela apelada, além de não haver comprovação de erro na propositura da referida ação.

5.
A ação de busca e apreensão foi ajuizada de forma regular, diante do inadimplemento da apelante, e sua extinção ocorreu
após pedido de
desistência da apelada
, sem imposição de custas ou honorários à apelante.

6.
A insuficiência dos depósitos judiciais realizados pela apelante implica quitação apenas parcial da dívida, sendo
possível a cobrança
saldo remanescente pode ser cobrado pela credora.

7.
Não há fundamento jurídico para declarar a inexigibilidade das despesas de busca e apreensão ou a quitação integral do contrato, pois a sentença foi clara ao reconhecer a insuficiência dos depósitos.

IV. Dispositivo
e
Tese:

8.
Recurso
conhecido e não p
rovido.

Tese de julgamento
: 1. A insuficiência dos depósitos judiciais realizados em ação de consignação em pagamento implica quitação apenas parcial da dívida, sendo o saldo remanescente exigível.
2.
A mera alegação de cobrança indevida de despesas relacionadas a uma busca e apreensão, sem a devida comprovação, não enseja declaração de inexigibilidade ou quitação integral do débito.

____________

Legislação e Jurisprudência Citadas:

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 336; CPC/2015, art. 487, I, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 609.219/ES, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 04/11/2016; STJ, REsp 726.187/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJU 22.08.2005.

*
Elaborada de acordo com o Ato Normativo CNJ n.º 0004748-65.2024.2.00.0000, aprovado em 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0007610-94.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSENI PEREIRA DA SILVA LIMA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A

Advogado do(a) APELADO: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A

VOTO

Co
nforme
relatado,
t
rata-se de recurso de apelação
cível
interposto por
JOSENI PEREIRA DA SILVA LIMA

contra a r. sentença

que julgou o mérito
(
fls.
105/106-v) e sentença integrativa em embargos de declaração (fls. 120/121
),
proferida
s
pel
o
r.
Juízo

da
5
ª Vara Cível
d
o Foro
da
Comarca
de

Cachoeiro de Itapemirim
/ES
, que, nos autos da “Ação
de
Consignação em Pagamento
”,
movida
em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.,

julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos
contidos na inicial, resolvendo-
se
o mérito, com fulcro no Art. 487, I, do CPC/15.

R
essai da leitura das
razões
de mérito
recursa
i
s (
fls.
124-129
)
a
preten
são de
reforma da sentença,
sustentando,
resumidamente, que:
(I)
“[...
] a
sentença
dá leg
itimidade
para a

cobrança
indevida
q
ue derivou da
B
usca e A
p
reensão indevida nos autos da ação 0017822-14.2016.8.08.0011
[...] fazendo o lançamento das parcelas no montante que seria devido pela recorrente”;

(II) “
[...]
mesmo tendo reconhecido que a busca e apreensão fora ilegítima e devolvendo de imediato o veículo para a autora, a recorrida está cobrando todas as despesas decorrente
s
do processo de busca e apreensão nas parcelas que estavam a vencer no contrato da autora, ora recorrente”;

(
I
II
) “
[...] a recorrida ‘dissolveu’ o valor decorrente das custas processuais e honorários advocatícios nas parcelas que estavam a vencei, no contrato d
o
autor [...] Daí o juiz mencionar que o valor depositado estava diverso do que estava sendo cobrado.”
;
(IV)
“[...
]
o banco já reconheceu que a busca e apreensão não deveria ter ocorrido, assim, as cobranças decorrentes dessa medida devem ser afastados pelo julgador
”;
(VI)
“
O
juiz porém não mencionou se as despesas decorrente
s
daquele processo deveriam ser suportadas pela autora, deixando de relatar o valor que declarou quitado e se ainda haviam débitos a ser
em
suportados pela autora
”;
(VII)
“
[...] se declarar a inexigibilidade das despesas que a recorrida teve com a busca e apreensão que consta nos autos da ação 0017822-14.2016.8.08.0011, sendo declarada quitado o débito, mediante os recibos de depósitos constantes nestes autos”.

Ao final, requer seja:
(i) “
[...]
declarada a inexigibilidade das despesas que a recorrida teve com a Busca e Apreensão (
0017822-14.2016.8.08.0011
)
[...]
;
(ii)
“
[...]
declarado quitado o débito integral do contrato, uma vez que se tem comprovado o depósito de todas as prestações
[...]
”;
(iii)
“[...] determinado que retire do valor das referidas prestações, os valores decorrentes das despesas que a recorrida teve com o processo de busca e apreensão
[...]
”.

Já e
m sede de contrarrazões
à apelação
(
fls.
140-146
)
,
o
BRADESCO
pretende que
seja negado provimento ao
apelo
, mantendo a sentença,
ora

impugnada
.

Neste introito, a
ntes de
adentrar-se no
enfrentamento das razões recursais, convém realizar um
escorço
das circunstâncias fáticas

e
processuais

subjacentes à lide.

Na

presente
ação de consignação em pagamento,
JOSENI alegou

ter

sofr
ido
busca e apreensão do
seu veículo,
apesar
de não existirem dívidas do financiamento em aberto.

Afirmou
que a
pós
o BRADESCO
reconhece
r

o suposto
erro na cobrança,
efetuou a devolução do veículo
,
porém,
fora

acrescentado às parcelas vincendas as
despesas decorrentes
da referida

ação
de
busca e apreensão
.

Após o processamento
desta
demanda
,
o BRADESCO
foi citad
o
, mas não apresentou contestação, o que levou
a
decret
ação

d
a
sua revelia.
Ato contínuo, procedeu-se ao
julgamento imediato da lide, nos termos do
s Arts. 344 e 355, ambos do CPC/15.

O

magistrado
a quo
, ao analisar a consignação em pagamento, reconheceu que, embora tenham sido realizados alguns depósitos em juízo, eles não cobriram toda a dívida.
Não obstante
, compreendeu-
se
que a
insuficiência dos depósitos não implica
ria
na improcedência total da ação, mas, sim, na quitação parcial da obrigação, proporcional ao montante depositado
, motivo pelo qual
julgou parcialmente procedente a ação, liberando
JOSENI
da obrigação referente aos valores consignados,
além de
consign
ar
que a credora fiduciária
poderia
buscar, por meios próprios, a satisfação do saldo remanescente.
1

P
or consequência
do princípio da sucumbência
,
determinou
-se
a divisão
igualitária
das custas processuais entre as partes, com suspensão da exigibilidade para
JOSENI
,
pois beneficiári
o
da gratuidade de justiça,
contudo,
como o
BRADESCO

não
constituiu
advogado,
foi
conden
ado sozinho a
o pagamento dos honorários de sucumbência.

Verifica
do

o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
recursal
do apelo, passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

MÉRITO

É sabido que a ação de consignação em pagamento tem por escopo exonerar o devedor da obrigação mediante o depósito da quantia devida, quando o credor se recusa, injustificadamente, a receber o pagamento ou cria obstáculos para tal.

Ao consignante exige-se não apenas a comprovação da recusa injustificada do credor, mas também a realização do depósito integral da dívida, incluindo os encargos contratuais, correção monetária, juros e outras despesas decorrentes da obrigação, tal como determina o Art. 336 do CC/02.

Segundo as alegações de JOSENI, o BRADESCO teria ingressado, erroneamente, com a Ação de Busca e Apreensão (Proc. n.º 0017822-14.2016.8.08.0011) pelos motivos anteriormente relatados, logo, não poderia ter inserido nas parcelas vincendas os valores decorrentes das custas processuais, honorários advocatícios, guincho etc.

Após consultar a referida ação na consulta unificada do site do TJ/ES, verificou-se que ela está arquivada desde 31/05/2017 e, em seu andamento processual, consta a parte dispositiva da sentença, que contém os seguintes dizeres: “Ante o exposto, homologo a desistência e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas devidamente recolhidas. Sem honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se, com urgência”.

Entretanto, JOSENI não juntou aos autos a prova mínima do equívoco do BRADESCO ao ingressar com a ação de busca e apreensão, conquanto poderia ter juntado cópia do acordo que alega, às fls. 125, ter entabulado extrajudicialmente, tampouco demonstrou, pormenorizadamente, o cálculo referente ao valor das custas e despesas que teriam sido ilegalmente incluídas nas parcelas vincendas do contrato.

Assim, compreende-se que a ausência de prova da alegada cobrança indevida inviabiliza a apuração do real valor, o qual teria impedido a quitação completa da obrigação.

Outrossim, nota-se crassa contradição nas razões do apelo, considerando que JOSENI afirma que o banco recusou-se a aceitar o valor combinado em parcelas mensais, sem adicionar ao montante as despesas processuais e os honorários advocatícios resultantes da conjecturada Busca e Apreensão indevida, entretanto, restou evidenciado que as custas foram pagas pela parte desistente e sequer houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

De mais a mais, n
ão merece prosperar
a alegaç
ão segundo a qual
a
sentença,
ora impugnada, teria dado
leg
itimidade
para a
s

cobrança
s
inde
v
ida
s
de
custas, despesas, honorários

etc., derivadas
da
B
usca e A
p
reensão,
devendo ser
afastad
a
s
pelo Juízo
a quo
,
muito menos
cabe
acolher a afirmação de que não fora dada quitação total do contrato, pois o Julgador
sentenciante
teria compreendido, equivocadamente, que o valor depositado por JOSENI estava diverso do que estava sendo cobrado pelo BRADESCO. Explico.

Indubitavelmente, não há falar em ilegalidade na cobrança efetivada pelo BRADESCO, pois evidenciada a inexistência de acréscimos de valores às parcelas vincendas, por isso, compreende-se que a instituição credora age dento do exercício regular do seu direito de cobrar o débito do contrato, sem contar que não houve depósito de valores diversos daquilo que é devido, mas depósitos que não abarcam o valor total do débito.

Corrobora-se a inexistência de acréscimo de verbas ilegais nas parcelas vincendas, extraindo-se tal exegese da sentença de improcedência proferida nos autos da ação indenizatória movida por JOSENI (Proc. n.º 01671362017808001) em face do BRADESCO, os quais foram apensados aos autos da presente ação de consignação em pagamento (Proc. n.º 00076109420178080011).

Com isso, concluiu-se que a apreensão foi justificada pela falta de pagamento das parcelas de julho a setembro de 2016, o que torna impossível o reconhecimento nesta ação consignatória de que a busca e apreensão não deveria ter ocorrido, muito menos afastar as cobranças, que sequer foram detalhadas ou comprovadas.

Diante dos fatos explicitados, compreende-se não ter sido comprovado que o BRADESCO aumentou ilegalmente o valor das parcelas para incluir a cobrança de honorários, custas, dentre outras despesas processuais relativas à busca e apreensão.

Quanto a alegação de JOSENI de que o Julgador
a quo
sequer apontou os valores que declarou parcialmente quitados e os débitos remanescentes a serem pagos, também não merece acolhimento, justamente porque o Juízo
a quo
deixou bem claro que não houve prova do valor acrescido em cada parcela, tampouco do adimplemento de todas as prestações.

Ainda que se entendesse que os valores singulares das parcelas depositadas judicialmente estivessem corretos, os autos deste processo não demonstram que os depósitos abarcaram toda a dívida (principal e acessórios), sem contar as prestações a serem pagas de julho de 2013 até maio de 2019, mas os depósitos judiciais trazidos aos autos denotam que foram realizados somente entre os meses de março de 2017 a março de 2018.

Na hipótese, a análise da insuficiência do valor do depósito foi determinante para julgar parcialmente procedente os pleitos, pois empregado precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, qual seja: “A insuficiência do depósito não significa a improcedência do pedido, mas, antes, e apenas, que o efeito da extinção da obrigação deve ser parcial, até o montante da importância consignada, podendo o juiz desde logo estabelecer o saldo líquido remanescente, a ser cobrado na execução, que pode ter curso nos próprios autos.” (REsp 726.187/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de 22.08.05).

Diante dos argumentos esposados, impossível declarar a inexigibilidade das alegadas despesas decorrentes da busca e apreensão (Proc. n.º 0017822-14.2016.8.08.0011), pois não houve acréscimo nas prestações, e tampouco há falar em quitação do débito, pois a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de consignação em pagamento é clara ao dizer que não foram comprovados os depósitos de todas as prestações, e acertou ao determinar a liberação do valor depositado em favor do Apelado dando quitação de parte da dívida, observadas as somas dos depósitos conforme extratos anexados, permitindo-se o pagamento da dívida remanescente, com acréscimos legais.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a integralidade da r. sentença
impugnada
.

Nos termos § 11 do Art. 85, do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro o percentual em 2%, passando os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para o patamar de 12% (dezessete por cento)
do proveito econômico
.

Quanto às custas
e despesas
do processo, mantenho a condenação ao pagamento de metade do valor para cada parte, contudo ficará sob condição suspensiva de exigibilidade para a
JOSENI
, pois beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

1
(
STJ; AgInt-AREsp 609.219; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 04/11/2016).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.